Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710560-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DINAMAR CRISTINA PEREIRA ROCHA, DIANA MARIA ROCHA, JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA EMBARGADO: RAFAEL MISSEL CAEIRO, DORIMAR MARIA RAMOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIANA MARIA ROCHA e JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA em face da decisão ID 60208693, prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examinando os autos de origem, observa-se que a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos no 0737440-87.2018.8.07.0001, enviou um ofício à 1a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0704833-67.2018.8.07.0018, solicitando a desconstituição da penhora no rosto dos autos, com a sentença anexa, que foi proferida nos seguintes termos: É o relatório do necessário. Decido. Posto isso, homologo a desistência e extingo o processo, nos termos do art. 775 c/c art. 485 inciso VIII, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília para a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 704833-67.2018.8.07.0018. As restrições que recaíram sobre os veículos de placas JHE2499 e NHH8691 foram retiradas conforme comprovante emitido pelo Renajud em anexo. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. À falta de interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado. Em análise ao processo no 0737440-87.2018.8.07.0001 em que foi desconstituída a penhora, a parte exequente, ora agravante, colacionou petição no ID 197591320, manifestando a desistência do presente feito e requerendo a homologação do pleito. Sobreveio sentença em 24/05/2024, já citada alhures, na qual se desconstituiu a penhora no rosto dos autos no processo no 704833-67.2018.8.07.0018. Com relação ao pedido do mérito do presente recurso para admitir a intervenção de terceiros dos agravantes no processo no 0704833-67.2018.8.07.0018, com o fim de proceder o pedido formulado na petição ID de origem 187053419, observa-se que, no entanto, como a própria agravante solicitou a desistência do processo no 0737440-87.2018.8.07.0001, que posteriormente resultou na homologação da desconstituição da penhora e no envio de ofício ao processo da decisão agravada no 0704833-67.2018.8.07.0018, tem-se a perda superveniente do interesse recursal em relação à pretensão de alteração da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se.) Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nas razões recursais em exame, os embargantes relatam que o Agravo de instrumento foi interposto por três pessoas, cada uma titular de direitos autônomos, pleiteados individualmente em três ações distintas. Em cada ação, foi deferida uma penhora diferente sobre o rosto dos autos na ação em que foi proferida a decisão objeto deste recurso. Menciona que o agravo não foi conhecido em razão da extinção da ação de origem de apenas um dos agravantes (DINAMAR CRISTINA). Alega que a decisão foi omissa em relação aos demais agravantes (DIANA MARIA e JOSÉ LUÍS). Pondera que, cada uma das referidas partes possuía em seu favor, em processos distintos, uma penhora no rostos dos autos da Ação no 0704833-67.2018.8.07.0018. Sustenta que as três partes que figuravam no polo ativo desta demanda têm direito autônomo, pleiteado em três processos distintos, cada um deles ajuizado no nome individual, nos quais foram deferidas três penhoras diferentes, as quais foram simultaneamente prejudicadas pela decisão de ID-origem 187348507, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na Ação no 0704833-67.2018.8.07.0018; contra a qual as partes interpuseram o presente recurso. Esclarece que antes do julgamento final do mérito deste Agravo, a parte Dinamar Cristina Pereira Rocha desistiu da Ação no 0737440-87.2018.8.07.0001, execução na qual lhe havia sido deferida a penhora no rosto dos autos na Ação no 0704833-67.2018.8.07.0018. No entanto, as demais partes deste processo continuam com seus processos, bem como com as penhoras no rosto dos autos deferidas no bojo deles. Ao final, o embargante requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios a fim de que: [...] Assim, diante do exposto, requerida a supressão da omissão da Decisão ID 60208693, para que se complete a prestação da tutela jurisdicional, e se julgue recurso quanto direito pleiteado pelos agravantes DIANA MARIA e JOSÉ LUÍS. Os embargados foram intimados na forma do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões não apresentadas. O ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA apresentaram petição avulsa informando, que conforme anteriormente mencionado (ID 58141360), os peticionantes estavam em processo de adjudicação. À vista disso, cumpre informar à Vossa Excelência que após expedição de Carta de Adjudicação foi registrada na matrícula do imóvel localizado na sala 210, situada no 3o pavimento, entrada 26, Lote 3, da QRSW07, comércio local do SHCSW, Brasília/DF, a ADJUDICAÇÃO em nome do peticionante Antônio Marcos da Silva. Por fim, requerem a manutenção da decisão que não conheceu do recurso interposto, com a consequente rejeição dos embargos opostos, visto que os agravantes não possuem legitimidade postulatória quanto a execução de eventuais créditos relacionados ao imóvel localizado na sala 210, situada no 3o pavimento, entrada 26, Lote 3, da QRSW-07, comércio local do SHCSW, Brasília/DF, tendo em vista a adjudicação do imóvel aos peticionantes, estes titulares de eventuais créditos. É o relatório. DECIDO. Diante da análise dos autos, verifico que os requisitos legais para a intervenção de terceiro estão presentes ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA. O terceiro interessado apresentou documentação que comprova o interesse jurídico na matéria discutida, justificando a sua participação no feito carta de adjudicação do imóvel ID. 61461340 e registro do imóvel atualizado no ID. 61461341. Assim, com fundamento nos princípios do contraditório e da ampla defesa, DEFIRO o pedido de intervenção de terceiro interessado formulado por ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA. Proceda-se à inclusão dos terceiros interessados nos autos, intimando-se as partes para ciência desta decisão. I- DO MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, segundo sustenta o embargante, a decisão recorrida contém omissão. Compulsando os autos, verifico a omissão no que concerne aos pedidos dos agravantes DIANA MARIA ROCHA e JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA. Passo a análise. Em suma, as partes agravantes, ora embargantes, pretendem o ingresso no polo ativo do Cumprimento de Sentença de origem, com fundamento nos arts. 778, §1o, inciso IV e 857 do CPC, porquanto teriam sub-rogado nos créditos discutidos, em razão da penhora no rosto dos autos decorrentes de determinação judicial proferida nos autos no 0704833-67.2018.8.07.0018. Sobreveio decisão do juízo singular, nos seguintes termos: Porquanto os peticionantes, muito embora sejam titulares das medidas constritivas anotadas no rosto dos autos, não integram a presente lide, não ostentando legitmidade, "in casu", para promover, em nome próprio, o prosseguimento deste feito, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de ID no 187053419. Pois bem. No agravo de instrumento, os recorrentes pleitearam a reforma da decisão combatida, visando admitir a intervenção de terceiros pelos agravantes, ora embargantes, para que se processe o pedido formulado na petição ID 187053419. No presente caso o embargo de declaração deve ser acolhido para analisar a possibilidade do pedido feito em sede de agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de admitir a intervenção de terceiros dos agravantes, ora embargantes DIANA e JOSÉ no processo no 0704833-67.2018.8.07.0018. Em análise ao processo da decisão agravada, verifico que há três penhoras no rosto dos autos, 0737440-87.2018.8.07.0001 – Originário- R$ 41.770,53; 0703693-15.2019.8.07.0001 – Originário-R$ 29.754,89, 0706428-84.2020.8.07.0001 – Originário- R$ 178.573,84. A primeira penhora é referente a execução da exequente DINAMAR CRISTINA ROCHA processo no 0737440-87.2018.8.07.0001, na qual o processo foi extinto por desistência. A segunda penhora no processo no 0703693-15.2019.8.07.0001 se trata da penhora do exequente JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA. No que tange à terceira penhora, processo no 0706428-84.2020.8.07.0001, tendo como exequente DIANA MARIA ROCHA, o pedido de penhora no rosto dos autos no 0704833-67.2018.8.07.0018 foi deferido no ID 157122339 dos primeiros autos citados. Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração para CONHECER ao agravo de instrumento interposto pelas partes DIANA MARIA ROCHA e JOSÉ LUIS ROCHA PEREIRA, conferindo-lhe efeitos modificativos. Com isso, a decisão ID 60208693 é reformada para possibilitar o julgamento do mérito do recurso de ID 56991829. Após as devidas intimações, os autos devem ser encaminhados conclusos para análise e decisão quanto ao mérito do Agravo de Instrumento. Publique-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 25 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator